Tribunal: TJBA
Processo: 8031949-73.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031949-73.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: J. V. D. L. M. O. e outros

Advogado(s)
:
JESSIKA CARNEIRO DA SILVA GALINDO, JESSICA DA SILVA VIEIRA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). LIMITES OBJETIVOS DA DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊ
NCIA DE DESCUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Carlos André Souza de Oliveira contra sentença que acolheu a impugnação apresentada por Bradesco Saúde S/A à execução provisória de multa cominatória, extinguindo o feito executivo nos termos do art. 924, I, do CPC. O recorrente sustenta que houve descumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida, por suposta omissão da operadora de saúde no fornecimento integral do tratamento multidisciplinar a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme determinado judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento da decisão liminar que determinou o fornecimento de tratamento multidisciplinar à criança com TEA; (ii) estabelecer se é exigível a multa cominatória diante do suposto inadimplemento parcial da medida judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão liminar deferida na ação principal determinou, de forma expressa, o fornecimento de tratamento com fonoaudiólogo, psicólogo com formação em ABA ou Denver, e terapeuta ocupacional com formação em integração sensorial, não incluindo atendimento psicopedagógico.

4. A execução deve observar estritamente os termos do título judicial, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

5. A ausência de menção ao psicopedagogo na decisão liminar afasta a pretensão de execução quanto a esse profissional, sendo incabível sua inclusão por interpretação extensiva ou com base em relatório médico não expressamente acolhido na ordem judicial.

6. Não restou demonstrado, com elementos probatórios suficientes, que houve descumprimento da decisão judicial nos limites das obrigações fixadas.

7. Eventual dúvida ou omissão quanto à extensão da medida judicial deveria ter sido sanada por meio dos instrumentos processuais adequados, como o pedido de esclarecimento com base no art. 494, parágrafo único, do CPC, o que não foi feito pela parte executante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A execução de multa cominatória somente é cabível quando demonstrado, de forma inequívoca, o descumprimento de obrigação expressamente fixada na decisão judicial.

2. O título executivo deve ser interpretado restritivamente, vedada a inclusão de obrigações não expressamente contempladas.

3. A ausência de requerimento de esclarecimento da decisão impede a ampliação posterior de seus efeitos para fins de execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 494, parágrafo único; 513, § 1º; 524, II; 536, § 1º; e 924, I.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões anteriormente expendidas
, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Dra Zandra Anunciação Alvarez Parada.

Salvador, de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

(01)